Tribunal: TJSP
Processo: 1100415-43.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000762051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1100415-43.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante H. STRATTNER & CIA. LTDA, é embargado TOTAL
MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100415-43.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 32416
2
Embargos de Declaração - no 1100415-43.2015.8.26.0100/50000
Embargante/Ré:
H. STRATTNER & CIA LTDA
Embargada/Autora:
TOTAL
MEDI
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
MÉDICOS
E
ODONTOLÓGICOS LTDA
MM. Juiz de Direito: Valdir da Silva Queiroz Junior
Comarca de São Paulo 9a Vara Cível
Voto no 32416
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erros Materiais. Vícios
existentes. Parte dispositiva do v. acórdão não contém
identificação precisa da parte apelante. O acolhimento dos
embargos de declaração é de rigor, para sanar o vício apontado.
EMBARGOS DA RÉ ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 368/371, autos principais), no julgamento do recurso de
apelação interposto contra r. sentença proferida no Juízo da 9a Vara Cível da
Comarca de São Paulo, nos autos da “ação indenizatória por lucros cessantes c/c
obrigação de fazer” ajuizada por TOTAL MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA contra H. STRATTNER & CIA LTDA, que,
por votação unânime, negou provimento ao recurso da Apelante/Autora.
Inconformada,
a
Apelada/Ré
opôs
os
presentes embargos de declaração (e-fls. 01/03, incidentes digitais no 50000),
para sanar eventual erro material na parte dispositiva do v. acórdão.
Alegou a Embargante que o v. acórdão
incorreu em erro material, por nomear equivocadamente a parte apelante no
dispositivo do v. acórdão. Nestes termos, requereu o acolhimento dos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100415-43.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 32416
3
de declaração opostos, para sanar o erro material declarado.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos no prazo legal, para sanar eventuais contradição e erro material no v.
acórdão e para fins de prequestionamento da matéria declarada.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
sub judice, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença “a quo” que julgou improcedente ação de indenização por lucros
cessantes em razão da ausência de responsabilidade da Ré.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a causa de
pedir está atrelada à suposta impossibilidade de comercialização dos produtos adquiridos
junto à Ré em razão da ausência de fornecimento de carta de comercialização destes.
Dessa forma, as questões relativas às divergências técnicas dos produtos, apresentada
pela Autora, bem como as questões relativas à política de compliance, apresentada pela
Ré, não integram o mérito causal e não serão objeto de análise.
Assim, a questão recursal cinge-se: a existência,
ou não, de responsabilidade no fornecimento de carta de comercialização dos produtos
e, se superado tal obstáculo, a possibilidade, ou não, de devolução dos produtos com o
respectivo ressarcimento.
Pois bem. A relação jurídica estabelecida pelas
partes se restringe à compra de venda de produtos, inexistindo contrato de prestação de
serviços entabulado entre as partes ou qualquer outro negócio jurídico firmado no qual
houvesse a previsão de direitos e obrigações de cada uma.
Desse modo, a comprovação da obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100415-43.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 32416
4
fornecer a carta de comercialização depende das provas produzidas nos autos. E, a
despeito das alegações iniciais, inexiste qualquer prova que atribua tal obrigação à Ré.
Com efeito, nos moldes da regulamentação da
ANVISA, invocada por ambas as partes (e-fls. 281/282, 341/342 e 352/353), a exigência
de carta de comercialização se restringe ao fabricante e ao distribuidor do produto, não
havendo exigência de apresentação pelo revendedor. É dizer, pela própria manifestação
da Autora, não há exigência normativa ou regulamentar no sentido de que a Ré deva
fornecer referida carta, tratando-se a sua concessão de mera liberalidade.
Ora, se não há obrigatoriedade de fornecimento
da carta, não se pode compelir à Ré a fazê-lo, de modo que eventual impossibilidade de
comercialização dos produtos não pode ser atribuída a esta. E, nestes termos, não se
vislumbra nenhum ato ilícito praticado pela Ré que pudesse ensejar sua
responsabilidade, muito menos a ponto de ser obrigada a ressarcir a Autora mediante a
devolução dos produtos adquiridos.
O
recurso,
portanto,
não
prospera.
E,
considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser majorados para o importe de 12% sobre o valor da causa.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
E
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, majorados os honorários
advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §
11, do CPC/2015. No mais, fica mantida a r. sentença hostilizada.”
Na hipótese dos autos, a Embargante opôs
o presente recurso para sanar eventual erro material. Os presentes embargos
declaratórios comportam acolhimento. Conforme notou a Embargante, o v.
acórdão incorreu em erro material em sua parte dispositiva ao atribuir a
interposição do recurso de apelação à Ré, quando o correto seria à Autora.
Assim, é de rigor o acolhimento dos embargos para sanar os referidos vícios, mas
sem efeitos modificativos.
Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO,
sem efeitos modificativos, os embargos de declaração opostos pela
Apelada/Ré, apenas para sanar o erro material, passando a constar da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100415-43.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 32416
5
dispositiva do v. acórdão embargado:
- “Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. No mais, fica mantida a r. sentença
hostilizada.”
Berenice Marcondes Cesar
Relatora